Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-84.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000707-84.2021.8.11.9005
Impetrante: THYARA MOURA DE OLIVEIRA
Impetrado: MM.a JUÍZA DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela THYARA MOURA DE OLIVEIRA, contra ato da MM.a JUÍZA DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT, relatando, em síntese, possuir direito líquido e certo quanto à suspensão da decisão prolatada nos autos n.o 1038338-11.2021.8.11.0001.
Argumenta a impetrante que ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada c/c indenização por danos morais, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência para compelir a reclamada a fornecer o medicamento “Enoxaparina de 40mg”, uma vez que foi diagnosticada com TROMBOFILIA, assim o juízo impetrado proferiu decisão que indefere o pleito pretendido.
Aduz que a vida da impetrante está em risco, uma vez que o não fornecimento do medicamento pode ocasionar danos irreparáveis a sua vida e prejudicar a sua saúde.
Diante destes fatos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, a fim de que a reclamada nos autos originários seja compelida a fornecer o medicamento pleiteado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, declarando nula a decisão atacada pelo presente writ.
É a síntese. DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.
A par dessas premissas, o presente writ merece ser conhecido, todavia, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Compulsando o processo em que foi prolatada a decisão objurgada pela autoridade coatora, verifica-se que a impetrante ajuizou ação em face da UNIMED CUIABÁ visando compelir o plano de saúde a assegurar o tratamento com a medicação Enoxaparina 40mg à impetrante, gestante portadora de trombofilia, todavia o pedido liminar foi indeferido.
Neste sentido, O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu a matéria discutida nestes autos, razão pela qual colaciono a emenda do decisum, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.
(STJ - REsp: 1883654 SP 2020/0170589-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)
No mesmo sentido, recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR - NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, é lícita a negativa de custeio pela Operadora do plano de saúde, já que a possibilidade da interpretação de cláusulas contratual da forma favorável ao consumidor não autoriza a criação de cláusula nem a modificação ou desprezo da relação contratual expressamente disposta.
(TJ-MT 10013745120218110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (negritei)
Destarte, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na conduta da autoridade apontada coatora, não restando preenchido o primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator